Tribunal: TJBA
Processo: 0501926-18.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0501926-18.2019.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Apelado: Ionei de Argolo Souza Apelado: Antônio Luís Barbosa dos Santos Defensora Pública: Dra. Mariana Rodrigues Pereira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu Ionei de Argolo Souza e Antônio Luís Barbosa dos Santos da imputação contida na inicial acusatória. II – Extrai-se da denúncia que, em 16/02/2019, por volta das 17h30, no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, os Denunciados guardavam, dentro de colchões, para fins de comercialização, porções de maconha. Durante uma revista de rotina realizada pelo Coordenador de Segurança nos pertences dos presos, foi encontrado, costurado dentro do colchão do Denunciado Antonio Luís Barbosa dos Santos, um saco plástico incolor contendo 210,60 g (duzentos e dez gramas e sessenta centigramas) de maconha. No colchão do Denunciado Ionei de Argolo Souza, foram localizados 167,16 g (cento e sessenta e sete gramas e dezesseis centigramas) da mesma substância. Digno de registro que houve cisão processual em relação ao terceiro Denunciado José Luiz Santos São Pedro, que deu origem à ação penal de n.º 8004172-29.2024.8.05.0150, na qual fora proferida sentença, declarando extinta a sua punibilidade, em razão do seu óbito. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a condenação dos Apelados como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. Sustenta o Recorrente que, no caso concreto, as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação dos Recorridos pela prática do delito de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Ministério Público. In casu, verifica-se que a materialidade do crime restou sobejamente demonstrada através do auto de exibição e apreensão (Id. 93530905, pág. 4) e do laudo pericial de Id. 93530905. De outro lado, verifica-se que o dominus litis não logrou êxito em comprovar a autoria delitiva, não sendo possível inferir, a partir das provas produzidas na fase judicial, que os Apelados praticaram o crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. Conforme destacou a Juíza a quo, as provas colhidas durante a instrução não se revelaram suficientes para a condenação. O fato ocorreu no interior de uma unidade prisional com alta rotatividade e superlotação. Ao proferir a sentença, a Magistrada singular consignou que: “Conforme detalhado pelo Sr. Érico Geraldo, então coordenador de segurança da unidade prisional, e considerando que a superlotação do sistema carcerário é uma realidade inconteste, não raro as unidades prisionais possuem uma alta rotatividade o que também foi relatado pelo Diretor Adjunto do Conjunto Prisional desta Comarca em audiência judicial, de modo que não se exclui nem mesmo a possibilidade de tais substâncias já estarem no colchão ou nele terem sido inseridas por internos de hierarquia superior dentro da carceragem”. Diante disso, a Juíza a quo concluiu que: “[...] não há prova suficiente nos autos a atestar que foram os próprios acusados que insertaram as substâncias entorpecentes nos colchões”. (Id. 93532087, pág. 5). V – Não se ignora a jurisprudência consolidada no sentido da importância e da validade dos depoimentos de policiais e agentes públicos, quando em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório. Entretanto, no caso em análise, tais relatos não são suficientemente robustos para amparar a condenação. Diante do contexto fático descrito pela própria testemunha arrolada pela acusação (que reconheceu a alta rotatividade de internos na unidade prisional e a ausência de identificação precisa da posse dos colchões à época) e do fato de os outros dois agentes não se recordarem precisamente do ocorrido, a autoria delitiva não restou seguramente comprovada. VI – No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. Sobre o tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci: “A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - 'in dubio pro reo'. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 7 ed., p. 672). VII – Ainda acerca da matéria, leciona Renato Brasileiro de Lima: “[...] é conveniente lembrar que, em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina de acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 1436). VIII – Nesse ponto, vale citar trecho do Parecer da douta Procuradora de Justiça: “[...] em juízo, os agentes penitenciários Geovane Silva Alquino dos Santos e Renilson Santos Lopes, responsáveis por realizar a revista dos réus, no dia dos fatos, além de relatarem que não se recordavam precisamente dos acontecimentos descritos na denúncia, apresentaram versões divergentes daquelas fornecidas na delegacia e, inclusive, conflitantes entre si. [...] De igual modo, o Sr. Érico Geraldo dos Santos, Coordenador de Segurança Prisional de Lauro de Freitas/BA, descreveu o ocorrido apenas de forma genérica, limitando-se a mencionar a realização de revistas de rotina e o encontro de entorpecentes no interior dos colchões, não sabendo precisar maiores detalhes em razão da elevada rotatividade de presos na unidade. [...] Ora, ao se analisar os depoimentos dos agentes penitenciários Geovane Silva Alquino dos Santos e Renilson Santos Lopes, verifica-se que o primeiro afirmou que diversos episódios de apreensão de drogas já ocorreram no estabelecimento prisional, não se recordando, contudo, do local exato onde as substâncias foram encontradas no caso concreto. Ao final, declarou que o apelado Ionei de Argolo Souza teria sido flagrado com os entorpecentes colados às costas. Por sua vez, o segundo depoente, em sentido completamente diverso, afirmou que o material ilícito foi localizado na cueca dos denunciados. [...] Além da fragilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, cumpre destacar que as substâncias entorpecentes foram encontradas nos colchões dos acusados, e não em sua posse direta. Não há, nos autos, prova suficiente de que os apelados tenham ocultado o material ilícito no interior dos colchões. Nesse sentido, é notória a precariedade que, em regra, caracteriza as unidades prisionais brasileiras, frequentemente superlotadas e sem condições adequadas para comportar todos os internos, de modo que sequer se pode afirmar que os referidos colchões pertenciam efetivamente aos réus. Aliás, conforme relatado pelo próprio Coordenador de Segurança da supracitada unidade prisional, a penitenciária em comento possui alta rotatividade, de modo que não se pode descartar a possibilidade de que as substâncias já estivessem no colchão ou de que tenham sido inseridas por outros internos de hierarquia superior no estabelecimento carcerário. [...] Assim, in casu, inexiste prova cabal da autoria, uma vez que os depoimentos acostados aos autos não se mostram aptos a comprovar, de forma segura, que a droga pertencia aos apelados ou que estivessem praticando o tráfico na unidade prisional onde se encontravam custodiados. Diante da ausência de lastro probatório seguro a indicar a responsabilidade penal dos apelados, uma vez que, durante a instrução criminal, não foram produzidas provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, mostra-se irretocável o entendimento supramencionado, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo”. IX – Desse modo, ante a inexistência de prova - produzida na fase judicial - suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição dos Apelados. Diante do quanto expendido, não há como prosperar a pretensão punitiva deduzida pelo Apelante. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo Ministerial, para que seja mantida a sentença absolutória. XI – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501926-18.2019.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelados, Ionei de Argolo Souza e Antônio Luís Barbosa dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.